Tribunal: CARF
Processo: 10983.720797/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720797/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.130 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
OSVALDO DE OLIVEIRA MACIEL - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 71/75), que o
intimou a recolher imposto suplementar (2904) no valor de R$ 3.871,61 e respectivos
acréscimos legais, uma vez que foi apurado omissão de rendimentos recebidos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720797/2011-63
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.130 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720797/2011-63

pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
O inventariante legalmente habilitado (fls.55) apresentou solicitação de retificação de
lançamento – SRL (fls.10/11), onde afirma que a omissão de rendimentos decorre de
erro de preenchimento da DIRPF/2006. Por desconhecimento, teria sido informado o
valor recebido em ação judicial com o CNPJ da fonte pagadora - Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC, em vez do CNPJ da Caixa Econômica Federal. A declaração
retificadora foi enviada em 25/11/2010, mas cancelada automaticamente pelos sistemas
da RFB. O valor glosado do IRRF decorre do valor retido no pagamento das verbas
judiciais. No que tange à omissão de rendimentos recebidos da APLUB, concorda com
a omissão apurada, afirmando que informou esse rendimentos na declaração retificadora
enviada em 25/11/2010.
A SRL foi deferida parcialmente (fls.24/28), reduzindo o imposto suplementar para R$
3.474,54 e acréscimos legais correspondentes, sendo aceita a compensação do imposto
de renda retido na fonte.
Na impugnação (fls.02), tempestivamente apresentada, o inventariante, legalmente
habilitado (fls.09), relata que entregou em 25/11/2010 declaração retificadora, a qual foi
automaticamente cancelada pelo sistema. Afirma que a declaração retificadora foi
encaminhada antes da ciência de qualquer procedimento de ofício instaurado contra o
contribuinte. Explica que a omissão de rendimentos no valor de R$ 11.170,83 decorre
de recebimento de ação judicial, o qual havia sido declarada originalmente com o CNPJ
da UFSC (fonte pagadora), quando deveria ter sido informado o CNPJ da Caixa
Econômica Federal. Concorda com a omissão do valor de R$ 2.907,75, afirmando que
já havia incluído esse rendimento da declaração retificadora enviada. Aponta ainda a
isenção de parte dos valores declarados, tendo em vista que o contribuinte falecido era
portador de moléstia grave.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AÇÃO TRABALHISTA. VALOR DA CAUSA.
O valor da causa é composto pelos rendimentos líquidos recebidos, conforme alvará,
mais o imposto de renda na fonte mais a contribuição previdenciária oficial do
empregado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DUPLICIDADE. Comprovado pelas informações
constantes da DIRF que os rendimentos recebidos de ação judicial foram declarados
como recebidos de outra fonte pagadora, cancelam-se os valores em duplicidade.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA. REFORME. PENSÃO. A
isenção dos rendimentos recebidos por portadores de moléstia grave só se aplica sobre
os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.130 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720797/2011-63

b)
as informações apresentadas na DAA retificadora não foram levadas em
consideração;

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme decisão de primeira instância, o contribuinte não apresentação
irresignação quanto a omissão de rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora APLUB,
no montante de R$2.907,75. Ainda, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, nos
seguintes termos:

Assim, deve ser excluída apenas a omissão de R$ 12.326,24, cancelando-se o IRRF já
considerado e a contribuição à previdência oficial de R$ 1.380,66 sobre o rendimento
em duplicidade.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.130 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720797/2011-63

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.130 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720797/2011-63

A DRJ manteve a autuação considerando que o contribuinte não demonstrou
que estava aposentado no referido ano calendário. Contudo, às e-fls. 117 há copia do Diário
Oficial indicando a concessão de aposentadoria ao contribuinte pela Universidade Federal de
Santa Catarina.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 126
DF CARF MF
Original